Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716460-67.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GLAUCO LÚCIO MOREIRA RECORRIDA: ELZA COSTA LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. ADMISSIBILIDADE. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. OUTRAS EVIDÊNCIAS. PROVAS INDICIÁRIAS. MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA. SOCIABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO POSITIVO DO DEVEDOR. AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO. SUBSÍDIOS. CASO CONCRETO. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. VERIFICADA. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, consoante enunciado de súmula n. 84, do STJ. 2. De acordo com o entendimento sumulado no enunciado 375 do STJ e a jurisprudência mais recente, a boa-fé na aquisição do bem se presume, permitindo, ao julgador, por outro lado, se valer de evidências que indiquem a existência de fraude à execução. 3. Nos termos do art. 375 do CPC, o Magistrado poderá sustentar suas decisões nas regras de experiência quando tenha que enfrentar prova indiciária. 4. Em homenagem à sociabilidade, função social, probidade e boa-fé, é razoável condutas positivas do comprador de imóvel como a exigência de certidões relativas ao bem, comparação do valor de mercado, exigência de firma reconhecida e demais cumprimentos formais que garantam a lisura da negociação. 5. A aquisição de bem por valor muito inferior ao anteriormente adquirido, a ausência de certidões no ato da compra e a inexistência de formalidades como o reconhecimento de firma, registro do contrato, escritura do bem e demais provas de pagamento são elementos que, de acordo com o caso concreto, podem subsidiar o convencimento do julgador para o reconhecimento de fraude à execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 792, incisos I e II, 828, § 4°, 844, e 927, incisos III e IV, todos do CPC, ao argumento de que não há indícios de que o ora recorrente teria agido de má-fé ao adquirir o imóvel, razão pela qual entende que deve haver a desconstituição da penhora sobre o bem e que a presunção relativa deve ser afastada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à ofensa aos artigos 792, incisos I e II, 828, § 4°, 844, e 927, incisos III e IV, todos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 956.943/PR, 773.643/DF e 1.112.648/DF, de relatoria dos Ministros NANCY ANDRIGHI (os dois primeiros) e FELIX FISHER, Tema 243, concluiu que “É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo” . Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027